Tribunal: TJDFT
Processo: 0016756-77.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016756-77.2012.8.07.0007 RECORRENTE: DIANA MILANES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ARTIGO 129, §3o, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição. 2. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal. 3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados. 4. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que se divorcia total e completamente dos elementos do processo, revelando-se, assim, uma arbitrariedade que não encontra qualquer apoio fático-jurídico, com origem em uma construção mental do julgador. 4.1. Se a decisão dos jurados encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não há que se falar em manifesta contrariedade, devendo ser mantido o veredicto. 5. Demonstrado nos autos que a ré organizou e dirigiu as atividades do grupo agressor, agindo como autora intelectual do fato, o que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, correto o reconhecimento da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 62, inciso I, do Código Penal, e 492, inciso I, alínea “b”, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, argumentando que o juízo não poderia ter quesitado a agravante, porque o assunto não foi debatido em plenário; b) artigo 129, §4o, ambos do Código Penal, pugnando pela aplicação da causa de diminuição da pena, porquanto agiu tomada por violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação de uma das vítimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF (AgInt no AREsp n. 1.455.291/CE, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 2/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 62, inciso I, e 129, §4o, ambos do CP, e 492, inciso I, alínea “b”, §§ 1o e 2o, do CPP, pois as teses de decote da agravante e de aplicação da causa de diminuição da pena sequer foram objeto de discussão e decisão pela turma julgadora, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp n. 1.011.234/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015